Tribunal: TJPA
Processo: 0816039-96.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816039-96.2024.8.14.0401

APELANTE: JOAO CARLOS TORRES MONTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO CONTRA IDOSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DE CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo tentado, majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, parágrafo único, todos do Código Penal), contra vítima idosa. A defesa sustentou a ausência de provas seguras quanto à autoria, requerendo absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, o decote das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para manter a condenação do apelante; (ii) verificar a legalidade da aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A questão da autoria encontra respaldo na palavra firme, coesa e reiterada da vítima, que reconheceu de forma imediata o apelante como o autor das agressões e da tentativa de subtração, tendo confirmado em juízo que foi o réu quem portava a arma e desferiu-lhe uma coronhada no rosto.

4.
O depoimento da vítima está em harmonia com os testemunhos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e localizaram o acusado nas imediações dos fatos, minutos após a ação criminosa, sendo também corroborado pelo exame pericial que confirmou lesões compatíveis com o relato.

5.
Em crimes patrimoniais com violência ou grave ameaça, especialmente quando praticados contra pessoa idosa, a palavra da vítima, quando segura e corroborada por outros elementos, possui especial relevância para a formação da convicção judicial.

6.
A alegação defensiva de ausência de apreensão da arma não compromete o reconhecimento da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, pois restou comprovado, por meio de testemunhos idôneos e consistentes, que o objeto utilizado tinha aparência e funcionalidade de arma de fogo.

7.
A prova dos autos também confirma a presença de coautor, cuja fuga não afasta o concurso de pessoas, sendo esta causa de aumento igualmente comprovada.

8.
O pedido de desclassificação para roubo simples não merece acolhimento, uma vez que as majorantes restaram demonstradas de forma inequívoca.

9.
A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, mas as circunstâncias e consequências do delito foram negativadas indevidamente, com fundamento em
elementos inerentes ao tipo penal e utilizados novamente na terceira fase da dosimetria, configurando bis in idem. Afastadas, de ofício, tais circunstâncias, sem redução da pena, mantida em 4 anos de reclusão.

10.
A agravante da vítima idosa (art. 61, II, “h”, do CP) foi mantida, com correção da fração de aumento para 1/6, fixando-se a pena provisória em 4 anos e 8 meses de reclusão.

11.
Manteve-se a fração de aumento de 2/3 pelas majorantes de concurso de agentes e uso de arma de fogo, diante da gravidade e simultaneidade das circunstâncias. Aplicou-se, ainda, a fração redutora de 1/3 pela tentativa, resultando na pena definitiva de 5 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão, além de 7 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.
De ofício, redimensionada a pena imposta ao apelante.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais e elementos periciais, é suficiente para firmar a autoria em crime de roubo tentado com violência.

2.
A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, quando comprovada por outros meios de prova.

3.
A negativa das circunstâncias e consequências do crime com base em elementares do tipo penal configura bis in idem e deve ser afastada.

4.
A presença de coautor que se evadiu do local não afasta o reconhecimento do concurso de pessoas.

5.
A reformatio in pejus impede o agravamento da pena em recurso exclusivo da defesa, ainda que constatada irregularidade em benefício do réu.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, parágrafo único; 49, §1º; 59; 61, II, “h”; 68, parágrafo único; 157, §2º, II, e §2º-A, I. CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 444.

TJ-MG, Apelação Criminal nº 51831712320248130024, Rel. Desª Âmalin Aziz Sant’Ana, j. 18.12.2025.

TJ-MG, Apelação Criminal nº 01483074520198130145, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 01.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

J
OÃO CARLOS TORRES MONTE
, inconformado com a r. sentença que o
condenou à pena de
0
5 (cinco) anos,
0
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado na forma tentada
,
tipificado no
art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, II, parágrafo único, todos do CPB
, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Em suas razões
(ID 246
43124)
, o apelante aduziu
, em síntese,
que a decisão condenatória deveria ser reformada, sustentando ausência de provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório, afirmando que a condenação
se baseou
exclusivamente nas palavras da vítima e que não havia elementos objetivos capazes de comprovar sua autoria no delito imputado.
De forma subsidiária, requer,
o decote das causas de aumento de pena, previstas no art. 157,
2°,
II e
§2°-A, I, do CP
, desclassificando-se, consequentemente, a conduta criminosa para o delito de roubo simples, previsto no
caput
do art. 157, do CP.

Ao final, postulou
pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões
(ID 24643
127)
, o
Ministério Público,
pugnou pelo conhecimento e
o

des
provimento do recurso. Nesta instância
(ID
27141379)
, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

0
1
. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

0
2
. MÉRITO

2
.1 DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP.

O apelante sustentou, em síntese, que a sentença condenatória merece reforma por ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, argumentando que a condenação se fundamentou unicamente no depoimento da vítima, desprovido de respaldo em elementos probatórios objetivos.

No entanto, antes de examinar o pedido absolutório, transcrevo, na parte que interessa, os fatos constantes da denúncia apresentada pelo
parquet
(ID

24643069):

“
Consta dos presentes autos de Inquérito Policial que no dia 07/08/2024, por volta das 05h35, a
vítima RAFAEL DO CARMO FAVACHO, idoso e vendedor de jornais
, estava se direcionando ao seu local de vendas, quando ao se aproximar do cruzamento entre as Avenidas Nazaré e Generalíssimo
Deodoro, bairro Nazaré, estacionou o seu veículo e se preparou para desembarcar com os produtos
.

Nesse momento, aproximaram-se dois indivíduos, que lhe renderam e ameaçaram com uma arma de fogo, do tipo pistola, na cor preta, que estava sob as vestes de um deles,

exigindo que novamente o ofendido entrasse em seu veículo.

Assustado com a situação, a vítima chegou a correr por alguns metros, com as chaves do carro em suas mãos
.

Então, um dos criminosos correu em sua direção, insistindo que lhe entregasse as chaves, chegando a agredir o idoso
,
inclusive com uma coronhada em seu rosto, vindo a ocasionar uma lesão leve no supercílio direito
.
Sem reação ante a todo o ocorrido, a vítima acabou não entregando as chaves, de modo que, alguns minutos depois, os dois criminosos afastaram-se da sua pessoa
.

Nesse ínterim, uma guarnição policial estava realizando rondas ostensivas rotineiras, em trânsito na Avenida Gentil Bittencourt, quando foi acionada por uma transeunte, que
informou que um senhor estaria sofrendo agressões físicas no perímetro entre as Avenidas Nazaré e Generalíssimo Deodoro, no bairro Nazaré.

Em diligências imediatas, os policiais avistaram um indivíduo ainda nas imediações, identificado como JOÃO CARLOS TORRES MONTE, o qual, no momento da abordagem, afirmou que seria motorista de aplicativo e teria visto há pouco tempo os dois criminosos evadindo-se da região
.

Entretanto, logo após a vítima chegou ao local e identificou o indivíduo abordado como um de seus agressores, relatando ainda que era ele que estava armado, que correu em sua direção pedindo a chave do seu veículo e lhe agrediu com uma coronhada no rosto
.

Durante a revista pessoal, os policiais não encontraram em posse do indiciado o armamento ou qualquer objeto pertencente à vítima. Durante a ocorrência, o outro criminoso conseguiu empreender fuga do local. Em sede de interrogatório, o ora denunciado negou a autoria do delito, alegando que, de fato, alguns minutos antes aproximou-se da vítima e solicitou que lhe fosse passada a chave do veículo, mas porque acreditou que se tratava de um automóvel que havia sido subtraído há alguns dias na Vila da Barca, nesta capital. Todavia, ao constatar que na verdade não era o veículo que estava sendo procurado, afastou-se do ofendido.

A autoria e materialidade do presente evento danoso restam-se devidamente comprovadas nos autos diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que são policiais militares, aliado a todo contexto probatório produzido.

Ex Positis, protesta o Ministério Público a que seja recebida a presente denúncia, em todos os seus termos, com escopo no Art. 399 do CPP, a fim de que JOÃO CARLOS TORRES MONTE veja-se incurso nas sanções punitivas do Art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I c/c Art. 14, II, parágrafo único, todos do CPB
”.

São os fatos.

Todavia,
compulsando detidamente os documentos que compõe a presente ação penal, entendo que
a tese
defensiva
não merece acolhimento, considerando a existência de elementos probatórios suficientes, materiais e testemunhais, colhidos em sede policial e em juízo
, que comprovam a prática do crime
de roubo majorado em sua forma tentada.

A materialidade e a autoria do crime estão suficientemente demonstradas nos autos, tanto pela prova colhida na fase inquisitorial quanto pelos depoimentos prestados em juízo, que confirmam de maneira coesa e convergente a prática delitiva imputada ao apelante.

O delito ocorreu no dia
07/08/2024, por volta das 05h35
, ocasião em que a vítima,
RAFAEL DO CARMO FAVACHO
, pessoa idosa e vendedor de jornais, se dirigia ao seu local de trabalho e, ao desembarcar de seu veículo nas imediações do cruzamento das Avenidas Nazaré e Generalíssimo Deodoro, foi abordada por
dois indivíduos
, um dos quais, armado com uma pistola, exigiu que entrasse novamente no carro. A vítima tentou fugir, mas foi alcançada e
agredida com uma coronhada no supercílio direito
.

A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, assume especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório. No caso dos autos, o ofendido reconheceu
sem qualquer dúvida
o réu como
um dos autores do delito
, destacando, inclusive, que foi o apelante quem lhe agrediu e portava a arma de fogo.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO TENTADO -
RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL - NECESSIDADE -
RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - PROVA IDÔNEA - PALAVRA DA VÍTIMA - VALORAÇÃO NECESSÁRIA -
RETIFICAÇÃO DE ERRO DA R. SENTENÇA E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA TENTATIVA - NECESSIDADE - CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA À INTELIGÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP E DA SÚMULA 443 DO E . SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DESCABIMENTO - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Comprovada a majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I do CP, que o roubo tentado foi praticado mediante emprego de ameaça e violência com arma de fogo em desfavor da vítima, seu reconhecimento, na fração legal de aumento de pena no montante de 2/3 (dois terços) é medida de rigor -
Demonstrada a materialidade e autoria delitivas, mantem-se a condenação do apelante - A palavra dos policiais militares tem especial relevância, não podendo sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la, bem como em consonância com o depoimento do ofendido
- Reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo e mantida a majorante do concurso de pessoas, e sendo necessário reconhecer a causa de diminuição da pena em razão da tentativa, o redimensionamento da reprimenda é consequência necessária, à luz do que preconizam tanto o art. 68, parágrafo único, do CP, como a Súmula 443 do e . STJ - O art. 804 do Código de Processo Penal dispõe que o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação, sendo cabível ao Juízo da Execução a análise do pleito de suspensão, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica do apelante.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 51831712320248130024, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 18/12/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2025)
.

Nesse cenário,
vejamos o que declarou a vítima
, primeiro, em sede policial:

“
Que trabalha como vendedor de jornais, na Av. Nazaré, nesta cidade de Belém;
Que
nesse sentido, para o exercício de suas atividades, se direcionou ao local dos fatos no início da manhã da presente data, por volta das 05h35min, momento no qual, tão logo a aproximar-se do cruzamento entre as Avs. Nazaré e Generalíssimo Deodoro
,
momento no qual estacionou seu veículo e se preparava para desembarcar com os produtos de sua venda, dois indivíduos, dentre eles o ora apresentado pela Guarnição Militar, civilmente identificado
por JOÃO CARLOS TORRES MONTE
,
aproximaram-se de sua pessoa e lhe renderam, o ameaçando com o que acredita tratar-se de uma arma de fogo, do tipo pistola, na cor preta, a qual estava sob as vestes de JOÃO CARLOS
,
exigindo que o declarante novamente entrasse no veículo
; Que o declarante assustou-se muito com todos os fatos e acabou correndo por alguns metros, tendo em suas mãos as chaves do seu veículo;
Que, então, JOÃO CARLOS correu em sua direção e insistia que o declarante Ihe entregasse as chaves, chegando a agredi-lo com uma "coronhada" (textuais) em seu rosto
,
vindo a causar-lhe uma leve lesão no supercílio direito; Que o declarante ficou sem reação ante todo ocorrido e acabou não entregando as chaves aos agressores
; Que, todavia, alguns minutos depois os referidos desistiram da ação e se afastaram de sua pessoa;
Que a alguns minutos após os fatos, tomou ciência de que uma Guarnição da Polícia Militar havia detido um dos envolvidos, de modo que estando no local da detenção identificou o Sr. JOÃO CARLOS, como sendo um de seus agressores
; Que nada mais tem a afirmar a respeito dos fatos, destacando seu interesse em representar criminalmente em desfavor do apresentado pelas lesões sofridas
”
(ID
24643034)

Registre-se, por oportuno,

que a vítima foi submetida a perícia
médica oficial
de Lesão Corporal
em 07/08/2024
(ID 24643070)
,
data em que ocorreu a tentativa de roubo ma
jorado cumulada com a agressão praticada pelo apelante,

quando, foi constada
ofensa à integridade física do ofendido,
por meio de ação contundente,
sendo constatada a existência
de “escoriação linear, medindo 1,0 cm de extensão, localizada no supercilio direito,
formando edema de pequeno volume,
localizado na região cubital direita”, verificando-se, portanto, que a agressão e a lesão narrada pela vítima se coadunam com os relatos apresentados alhures.

Em seguida, a vítima, no
depoimento judicial prestado em audiência de instrução
, a vítima declarou:

“R
elatou que precisamente no
dia 07/08/2024, entre às 05H10M e às 05H15M da manhã, na Avenida Generalíssimo de encontro com a Avenida Nazaré, o qual é ambulante e trabalha com a venda de jornais naquela localidade, informou que quando estava saindo de seu carro para fazer as entregas, dois indivíduos vieram em sua direção
,
o qual um deles teria fingindo ser portador de deficiência física,e quando, ao dar passagem para que essa mesma pessoa pudesse passar, a vítima se afastou fechando a porta do carro
. Em razão disso,
a vítima declarou que o acusado abordou e o suspendeu segurando em parte de sua roupa
tentando lhe empurrar para dentro do veículo, quando a esposa da vítima retirou a chave do contato e saiu do carro gritando na tentativa de serem socorridos.

A vítima relatou também que chegou a tentar fugir do local, mas em virtude de problemas de saúde e ter afirmado que o acusado estava armado,

foi alcançado pelo assaltante, o qual desferiu diversas agressões contra a vítima.

Em seguida, quando avistaram a chegada de viaturas da polícia militar, um dos indivíduos se evadiu do local e o outro se misturou na multidão que estava presente tentando se esconder da guarniçãoquando foi abordado e detido
;
que em relação as características físicas dos assaltantes, a vítima disseque o acusado que o agrediu era de estatura alta e porte físico forte,
e quanto ao outro possuía uma estatura menor;
que o assaltante que lhe agrediu foi o que foi detido pela pol
í
cia.

(ID 24643106)

Com efeito,
as
narrativa
s apresentadas pela vítima em momentos distintos da persecução penal,
fo
ram

corroborada
s
pelos policiais militares
que atenderam prontamente à ocorrência, capturando o acusado
nas proximidades do local do crime
, minutos após os fatos, com base na descrição fornecida pela própria vítima.

O policial militar,
Antônio Maria Dantas Gomes
, declarou em juízo, que:
“
que foi informado por uma senhora pedindo ajuda dos agentes de que havia um senhor que estava sendo agredido.
Atendendo a diligência, a testemunha afirmou que foi até o local onde encontrou o senhor que teria sido agredido por dois meliantes. Quando perguntado se o rapaz que estava na sala de audiência era o mesmo que havia sido preso naquele dia a testemunha confirmou haja vista terem afirmado para o agente que ele estava envolvido
. Quando perguntado de que forma ficou sabendo como ocorreu o crime a testemunha informou que a princípio o acusado não estava presente no local,
mas que logo após surgiu dizendo que era motorista de aplicativo e, em seguida, a vítima afirmou que o indivíduo estava envolvido
. A testemunha concluiu informando que não foi encontrado nenhuma arma na posse o acusado
.”
(ID 24643106)

Também o policial
militar

Mauro Damasceno Mendes
, em seu depoimento judicial, confirmou:

“
declarou que no dia em questão estava voltando de uma diligência nas proximidades do Ver-O-Peso quando foi acionado por um popular informando de que estaria tendo uma briga, e que ao chegar no local onde foi
acionado, estava ocorrendo uma confusão.
A testemunha informou que a vítima se encontrava na esquina distante do local da ocorrência e quando voltou para prestar esclarecimentos apontou o acusado como responsável pelo crime
.
Quando perguntado se a vítima explicou como ocorreu o crime, a testemunha declarou que a princípio a vítima estava nervosa, e que
a mesma
tentou falar sobre
o ocorrido e apontou o acusado em questão. A testemunha concluiu com a informação de que o ofendido afirmou que havia sido ameaçado e a intenção dos envolvidos
era levar o ofendido para prática de sequestro
”.
(ID 24643106)

Por fim, o agente de segurança pública,
Renan de Sousa Costa
,
que também
co
mpunha a
guarnição policial que atendeu a ocorrência e prendeu o acusado em flagrante,
declarou que:
“
que estavam retornando de uma missão no Ver-O-Peso, quando foram acionados por populares na Av. Alcindo Cacela, Bairro Nazaré,
e que havia uma pessoa sendo agredida, que ao chegarem ao local foram acionados pela vítima afirmando que havia sido assaltado pelo acusado
. Quando perguntado se o acusado que havia corrido atrás da vítima tinha sido apreendido quando os agentes chegaram no local, a testemunha negou.
A testemunha reconheceu o acusado em audiência como sendo o mesmo que estava no local da diligência.

Quando perguntado sobre onde se encontrava o acusado quando os agentes chegaram no local a testemunha respondeu que
o mesmo
estava nas proximidades onde ocorreu o crime
. Em relação ao acusado ter confessado o delito a testemunha negou.
Perguntado se no momento que houve a manifestação da vítima apontando o acusado como um dos autores se teve outra manifestação a testemunha afirmou que teve manifestação da esposa
da ofendido
apontando também o mesmo acusado
”.

O apelante, ao ser interrogado, utilizou-se de seu direito constitucional de permanecer em silêncio
, registrando, conforme consta do bojo da sentença condenatória, que:
“está pedindo desculpas
se agiu errado, mas, declara que não está confessando”.

No caso,
a tese apresentada pela defesa, que trata da insuficência probatória, resta isolada nos autos,
desprovida de elementos probatórios mínimos
, pois, a vítima, de forma categórica
confirmou que o acusado, acompanhado de outro
meliante que conseguiu fugir,
foi o elemento
que
portando uma arma de fogo, tentou lhe assaltar,
fatos e circunstâncias confirmados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência
, pouco minutos, após a execução da empreitada criminosa,
agi
ndo
de imediato, sem qualquer lapso temporal relevante que pudesse comprometer a credibilidade da identificação pessoal realizada.

O reconhecimento foi feito
de forma espontânea e imediata
, no próprio local da abordagem, conferindo
elevado grau de confiabilidade ao relato do ofendido
, sobretudo considerando que
o crime foi cometido por dois agentes, um deles com arma de fogo, e contra pessoa idosa
, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta e afasta qualquer dúvida razoável quanto à sua autoria.

Por todo o exposto,
rejeito o pedido de absolvição
, porquanto
presentes provas suficientes de autoria e materialidade
, colhidas de forma regular em sede policial e
confirmadas de modo coeso em juízo
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

2.2
DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA.
DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.

De forma subsidiária, requer, o decote das cau
s
as de aumento de pena, previstas no art. 157, 2°, II e §2°-A, I, do CP,
alegando, em síntese, que não existem elementos probatórios que confirmem que o crime foi
praticado mediante o concurso de agentes e o uso de arma de fogo,
desclassificando-se,
ao final
, a conduta criminosa para o delito de roubo simples, previsto no
caput
do art. 157, do CP.

Pois bem.

Antes de examinar o pedido propriamente dito,
manejado
pela defesa,
vejamos os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, quando da fixação da pena-base, imposta no presente caso, acima do mínimo legal, previsto para o tipo penal em comento
:

“
Passo a fixação da pena base e a definitiva, de conformidade com os artigos 59 e 48 do Código Penal Brasileiro.

A CULPABILIDADE:do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

ANTECEDENTES: O acusado apresenta registro de outros antecedentes criminais,
sem, contudo,
apresentar condenação por sentença com trânsito em julgado. Todavia inquéritos policiais e ações penais em curso, não influem na fixação da pena base, conforme SU nº 444, do STJ.

CONDUTA SOCIAL E PESONALIDADE: Não se apresentam elementos
para se aferir a conduta social e personalidade, em razão da falta de Estudo Social do caso, sendo assim considerada circunstância neutra.

O MOTIVO DO DELITO: A busca de lucro fácil, em detrimento das vítimas, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

AS CIRCUNSTÂNCIAS E AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO:são desfavoráveis ao réu, tendo sido cometido mediante grave ameaça e violência com uso de arma de fogo.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

PENA BASE

Em face das circunstâncias acima referenciadas,
fixo a pena base do acusado em quatro de reclusão e seis dias multa
,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do
salário-mínimo
nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal)
”.

A fixação da pena deve observar o método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, iniciando-se pela análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do mesmo diploma, com o objetivo de individualizar a sanção penal de forma proporcional, razoável e devidamente fundamentada, vedada a utilização de motivos genéricos, abstratos ou inerentes ao próprio tipo penal incriminador

Ainda que a defesa não tenha se insurgido especificamente contra a fixação da pena-base, limitando-se a impugnar as causas de aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria, é plenamente possível — e juridicamente necessário — que o Tribunal proceda à correção
de ofício
de eventual ilegalidade ou inadequação na dosimetria, em observância aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da vedação ao bis in idem.

P
asso, portanto, à análise da primeira fase da dosimetria, tal como estabelecida pelo juízo sentenciante.

O magistrado de origem, ao proceder à fixação da pena-base, consignou que a culpabilidade do réu não extrapolava os limites inerentes ao tipo penal, que os antecedentes não poderiam ser valorados negativamente diante da inexistência de condenações com trânsito em julgado, nos termos da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, e que a conduta social, a personalidade do agente, os motivos do crime e o comportamento da vítima deveriam ser considerados neutros.

T
odavia, negativou as
circunstâncias e consequências do crime
, sob o fundamento de que o delito teria sido praticado mediante grave ameaça e violência com uso de arma de fogo, fixando, com base nisso, a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 06 (seis) dias-multa
.

I
sso porque a justificativa utilizada para a negativação das circunstâncias e consequências do crime revela-se
genérica e inidônea
, uma vez que o emprego de grave ameaça e de arma de fogo
constitui elementar do próprio tipo penal do roubo majorado
, especialmente na modalidade prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, não podendo ser novamente utilizada para exasperar a pena-base.

Além disso, verifica-se claro

bis in idem
, pois o uso de arma de fogo, indevidamente valorado na primeira fase da dosimetria, foi novamente considerado na terceira fase como causa de aumento de pena, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico penal. A utilização do mesmo fundamento fático para majorar a reprimenda em mais de uma fase da dosimetria compromete a legalidade da pena e afronta o princípio da proporcionalidade.

Também não há qualquer elemento concreto nos autos que demonstre consequências do delito extraordinárias ou anormais, aptas a justificar a valoração negativa dessa circunstância judicial. A simples referência à violência ou à ameaça, desacompanhada de descrição de dano excepcional, não autoriza o recrudescimento da pena-base.

Diante disso,
afasto, de ofício, a negativação das circunstâncias e consequências do crime
, reconhecendo que tais vetoriais devem ser consideradas
neutras
, por ausência de fundamentação concreta e idônea.

Não obstante o afastamento dos fundamentos utilizados pelo juízo a quo para exasperar a pena-base,
a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão deve ser mantida
, porquanto corresponde ao
mínimo legal previsto para o crime de roubo
, nos termos do art. 157, caput, do Código Penal.

No tocante à pena de multa, observa-se que o art. 49 do Código Penal estabelece que esta deve ser fixada entre
10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, razão pela qual, em tese, a reprimenda pecuniária deveria ter sido estabelecida no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

Entretanto, no caso concreto, o juízo sentenciante fixou a pena de multa em
06 (seis) dias-multa
, quantidade inferior ao mínimo legal. Ainda que tal fixação não esteja em estrita consonância com o comando legal,
não é possível sua correção neste momento
, uma vez que se trata de
recurso exclusivo da defesa
.

Desse modo, eventual adequação da pena de multa para patamar mais gravoso configuraria indevida
reformatio in pejus
, vedada pelo ordenamento
jurídico, impondo-se, por conseguinte, a
manutenção da pena de multa tal como fixada na sentença
.

Assim,
mantenho a pena-base, fixada pelo juizo
a quo
em
04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 06
(seis) dias-multa
.

Na
segunda fase
, ausentes
circunstâncias

atenuantes,
mantenho
o reconhecimento da

agravante
prevista no art. 61
, II, “h”, do CP, considerando que o crime foi cometido contra pessoa idosa,
no entanto
, considerando que a jurisprudência pacificada do C. STJ,
que
recomenda a aplicação da fração de
1/6 (um sexto)
em razão do reconhecimento de circunstância agravante,
corrijo,
de ofício
, a pena fixada na fase intermediária, fixando-a em

04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 07 (sete) dias-multa.

Já na terceira etapa
da dosimetria, o juizo sentenciante, reconheceu e aplicou
as
cau
s
as de aumento de pena, previstas no art. 157, 2°, II e §2°-A, I, do CP,
no entanto, a defesa alega que não existem provas de que o crime tenha sido cometido mediante o concurso de agentes e o uso de arma de fogo.

No entanto, não assiste razão a defesa.

As provas produzidas nos autos, devidamente analisadas no mérito deste voto,
demonstram de forma inequívoca
que o crime foi praticado
por dois indivíduos
, sendo o apelante um deles, e que houve
emprego efetivo de arma de fogo
, a qual, inclusive, foi
utilizada para agredir a vítima com uma coronhada no supercílio
, circunstância que foi confirmada
tanto pela palavra firme da vítima quanto pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e prenderam o réu em flagrante
, nas imediações do local dos fatos.

O outro agente criminoso, não identificado, conseguiu
evadir-se antes da chegada da viatura
, o que, por si só,
não descaracteriza o concurso de pessoas
, uma vez que restou evidenciado pela palavra da vítima e corroborado pelas circunstâncias da abordagem imediata.

Quanto ao emprego de
arma de fogo
, é pacífico o entendimento
d
os tribunais de que
a apreensão da arma não é condição imprescindível
para o reconhecimento da causa de aumento, desde que haja
prova segura nos autos de que o objeto utilizado realmente possuía características de arma de fogo e gerou efetiva intimidação da vítima
.

Nesse sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - DESCABIMENTO -
DECOTE DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
-
INVIABILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO. 1. As formalidades de que cuida o art. 226 do Código de Processo Penal só são exigíveis quando for possível a sua realização, não sendo causa de nulidade a sua falta, podendo o reconhecimento do réu, ademais, ser considerado como um reconhecimento informal, desdobramento da prova
testemunhal .
2. Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado, diante do vasto e harmonioso conjunto probatório colhido, o qual foi confirmado sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição. 3. Extraindo-se que a pena-base foi fixada nos estritos limites do
art
.
59 do Código Penal e em conformidade com a prova extraída dos autos, sendo recrudescida em patamar proporcionalmente adequado, não deve ser ela reformada por esta Corte.
4. Além disso, a não apreensão da arma e a ausência de realização da prova técnica não impedem o reconhecimento da majorante prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, eis que configurada pela simples utilização daquela na empreitada criminosa, que pode ser atestada por outros meios de prova, dentre eles a testemunhal, como no caso em apreço.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 01483074520198130145, Relator.: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento: 01/10/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2025)
.

No caso concreto, o depoimento da vítima, de forma coerente e segura, confirma que a arma utilizada era do tipo
pistola preta
, a qual foi utilizada para
intimidar e agredir
. Esse relato, aliado ao depoimento dos policiais militares que atenderam prontamente à ocorrência, é mais do que suficiente para o reconhecimento da referida causa de aumento.

Assim,
mantém-se o reconhecimento das duas causas de aumento
previstas nos incisos II e §2º-A, I, do art. 157 do Código Penal.

Quanto à fração aplicada, o juízo sentenciante aplicou
2/3 (dois terços)
, fração
máxima prevista
, a qual também merece
ser mantida
, diante da
simultaneidade e gravidade das majorantes
, notadamente o uso efetivo da arma de fogo — com agressão física à vítima — e a atuação conjunta com outro agente, o que demonstra
acentuada periculosidade da ação criminosa
.

No que se refere à causa de diminuição de pena relativa à
tentativa
, nos termos do art. 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, esta foi corretamente reconhecida e aplicada pelo juízo sentenciante, e
deve ser mantida
.

O
iter criminis
foi interrompido
por circunstâncias alheias à vontade do agente
, haja vista que a vítima
não entregou as chaves do veículo
e os agentes da segurança pública chegaram rapidamente ao local, frustrando a consumação do roubo.

A fração redutora de
1/3 (um terço)
aplicada mostra-se razoável, compatível com o grau de execução e a proximidade do resultado, razão pela qual também deve ser mantida.

Por esses motivos e, considerando
,
a pena aplicada,
corrigida, de
ofício,
por este relator na segunda fase da dosimetria,
aumento
a pena aplicada na terceira fase
em
2/3
(dois terços)
fração esta que deve ser mantida, pois, trata-se de recurso exclusivo da defesa
e aplicada simulta
neamente para as duas causas de aumento de pena
,
para, em seguida,
manter
e aplicar
a causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, II, do CP
e aplicando-se o princípio do
non reformatio in pejus
,

fixo a pena em definitivo em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses
e

0
6
(seis)
dias
de reclusão e mais o pagamento de 07 (sete)
dias-multa
.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe
provimento
,
porém,
de
ofício
, redimensiono a pena imposta ao apelante
João Carlos Torres Monte
, para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e mais o pagamento de 07 (sete) dias-multa
, a ser cumpr
ida em
regime inicial semiaberto
, nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026